Tribunal: TJSP
Processo: 0000940-79.2017.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000940-79.2017.8.26.0030, da Comarca de Apiaí,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado CARLOS ALBERTO DIAS FRANÇA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 44878
APELAÇÃO no 0000940-79.2017.8.26.0030
Comarca: Apiaí (Controle no 126/2017)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelado: CARLOS ALBERTO DIAS FRANÇA
VISTOS.
A
JUSTIÇA
PÚBLICA,
inconformada com a r. sentença que absolveu
CARLOS ALBERTO DIAS FRANÇA, com fulcro
no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, da irrogação do artigo 171, §
1o, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, e do
artigo 171, § 1o, ambos os delitos na forma do
artigo 70, caput, todos do Código Penal, apela
(fls. 268/277), postulando a condenação do
acusado, nos termos da denúncia.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
278/284),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 294/299).

É o relatório.
Improcede o inconformismo
ministerial.
Narra a inicial acusatória que,
em 19 de outubro de 2010, em hora e local
incerto, na cidade e Comarca de Apiaí, o
apelado obteve, para si, vantagem ilícita, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
prejuízo de Fausta Gabriel de Siqueira, então
com mais de sessenta anos de idade (já
falecida) e Conceição Siqueira, induzindo-as e
mantendo-as
em
erro,
mediante
meio
fraudulento, consistente na venda do imóvel
situado na Rua José Rodrigues de Lima, no 66,
Jardim Eucalipto, cidade de Apiaí, sabendo
que a transação não se concretizaria, pois não
era o proprietário do imóvel.
Em
ambas
as
etapas
da
persecução penal (fls. 19, 193/194 e mídia
eletrônica), o réu negou a prática da conduta
criminosa. Com efeito, “não obstante afirmar

que de fato recebeu R$ 5.000,00 da senhora
Conceição,
asseverou
que
tal
valor
foi
recebido a título de arras ou sinal, a fim de
garantir que o contrato de compra e venda,
realizado verbalmente com as vítimas, fosse
cumprido. (...) Assim relatou: '(...) que na data
de 19 de outubro de 2010 vendeu para a
senhora Conceição Siqueira uma casa que
construiu num terreno que era de sua
propriedade e que possuía todos os direitos
sobre essa propriedade. Afirmou que além da
posse, tinha a autorização da pessoa que lhe
vendeu. Explicou que após ser procurado por
várias vezes pela senhora Conceição, a qual
queria comprar a sua casa, vendeu-a para
esta. Esclareceu que a casa ainda não estava
terminada (estava na fase de acabamentos:
pinturas, massas...). Afiançou que pediu uma
entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para a senhora Conceição, valor este
que seria para 'segurar' a casa. Relatou,
ainda, que a senhora Conceição lhe pagaria o
restante depois que concretizasse a venda que
estava em andamento de uma casa que

possuía em outro bairro. Contudo, após
decorrer
mais
de
um
ano,
a
senhora
Conceição não conseguiu vender a sua casa.
Diante disso, o acusado afirmou que procurou
a senhora Conceição e lhe disse que teria que
vender a casa para outra pessoa, pois não
podia esperar mais; que ela concordou e
desistiu
da
compra.
Relatou
que
ficou
acordado que, caso conseguisse vender a
casa, devolveria o valor inicialmente pago
pela senhora Conceição. No entanto, não
conseguiu vender. Após decorrido quatro
anos, em 2014, a senhora Conceição o
procurou para cobrar os R$ 5.000,00 (cinco
mil) reais. Afirmou que nessa época estava
passando por uma situação difícil, disse a
ela que poderia devolver os valores. Diante
disso,
a
senhora
Conceição
começou
a
atormentá-lo na casa e atormentar a sua
mulher na rua. Relatou que disse para ela,
como advogado, o seguinte: olha, a senhora
me deu uma entrada e eu não tenho a
obrigação de devolver para a senhora essa
entrada; a lei me autoriza a reter essa

entrada; trata-se de arras (sinal de entrada) e
não tenho obrigação de devolver; eu quero
devolver para a senhora, mas no momento
não tenho condições. Afirmou que disse para
ela tomar as providências judiciais e que se
tiver que pagar irei pagar. Diante disso, a
senhora Conceição entrou com uma ação
civil, que foi julgada procedente, após, foi
denunciado pelo Ministério Público. Asseverou
que
o
imóvel
vendido
para
a
senhora
Conceição era seu, e que fora construído com
o seu material. Afirmou que deu recibo do
valor de entrada para garantir o negócio. Em
relação às divergências dos números das
casas, relatou que inicialmente era 66, mas
como desmembrou o terreno e construiu três
casas, o numeral foi modificado. Afirmou que
não vendeu três vezes a mesma casa, mas sim
três casas que ficam no mesmo terreno, as
quais são todas registradas no Cartório de
Imóvel. Afirmou que se a senhora Conceição
tivesse pago e não desistido, a casa estaria
no seu nome hoje (...)'” (fls. 262).
A versão ofertada pelo réu

não restou cabalmente desmentida pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório.
A vítima Conceição Siqueira
(fls. 12/13, 187 e mídia eletrônica), afirmou
que “o acusado vendeu uma casa para sua
mãe e pediu dinheiro adiantado. Afirmou que
sua mãe não possuía os dez mil reais, mas
mesmo assim deu cinco mil reais para o
acusado. Afirmou que falou com o acusado e
pediu para ele devolver os cinco mil reais,
sendo que o acusado lhe disse que esse valor
para ele não era nada e pediu para ela voltar
na semana seguinte, pois estava vendendo
três casas e teria o dinheiro. Ao retornar,
conforme combinado, o acusado lhe disse que
não tinha conseguido vender e que era para
ela voltar sessenta dias depois. Após os
sessenta dias, novamente tentou receber os
valores, porém, nesse dia, o acusado lhe disse
que não estava devendo nada para filha da
puta nenhum e que tinha lhe processado.
Diante disso, saiu correndo e foi ao fórum
procurar ajuda. Afirmou, novamente, que sua

mãe comprou a casa por R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil) reais e deu R$ 5.000,00
(cinco mil) reais para 'segurar a casa'.
Afirmou que é filha única e que sua mãe já
faleceu. Relatou que procurou o acusado para
desfazer o negócio e reaver o dinheiro pago,
mas ele se recusou. Afirmou que o negócio se
realizou no ano de 2010; que ela e sua mãe
procuraram
o
acusado
para
realizar
a
compra do imóvel. Esclareceu que tomaram
conhecimento de que o acusado vendia casas
pelo irmão do acusado. Relatou que o
acusado queria o dinheiro todo de uma vez,
mas que deram apenas R$ 5.000,00 (cinco
mil) reais para 'segurar o negócio'. Afirmou
que o acusado deixou claro que sua casa não
'passava
no
banco',
pois
não
tinha
documento. Afiançou que presenciou sua mãe
dando o dinheiro acusado. Afirmou que o
acusado lhe entregou o recibo da entrada,
que, inclusive, está em seu nome. Afirmou que
não conhece Ricardo e Rosana. Relatou que
desistiu de comprar a casa porque sua mãe
faleceu, e que a desistência ocorreu no ano de

2015, cerca de 02 meses após a morte de sua
mãe. Ressaltou que entrou com ação de
cobrança contra o acusado, o qual sequer
compareceu
em
três
audiências;
que
o
acusado lhe disse que só paga ela quando
quiser e se quiser pagar. Afirmou que não
lembra o nome da Rua, mas o número da casa
era 66. Afirmou que o valor da casa era R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil) reais, sendo
que teria de dar R$ 10.000,00 (dez mil) reais
de entrada para 'segurar a casa', mas como
sua mãe não tinha, o acusado aceitou ficar
com R$ 5.000,00, valor este dado como sinal.
Afirmou que o acusado lhe disse que o terreno
estava no seu nome” (fls. 262/263).
A testemunha Marlei Alves de
Miranda (fls. 188 e mídia eletrônica) contou
que “o réu meio que passou a perna na mãe
da Conceição. Afirmou que a Conceição
tentava ir atrás do acusado, mas não lograva
êxito, tendo em vista que o acusado se
escondia dela. Explicou que conversou sobre
os fatos apenas com a Conceição, e só sabe
dos fatos pelo que conversou com ela. Relatou

que a Conceição tentou buscar meios de
entrar com uma ação no cível para restituir
os valores, mas, pelo que sabe, nenhum
advogado quis pegar a causa dela. Afiançou
que também fui vítima de estelionato do
próprio acusado, porquanto também comprou
uma casa do acusado no ano 2013, e, mesmo
tendo pago pela casa, e passados mais de
seis anos, o acusado não lhe entregou o
imóvel e nunca lhe procurou para dar uma
solução. Afirmou que não sabe o endereço da
casa das vítimas, bem como não soube dizer
se a casa que o acusado lhe vendeu seria a
mesma que vendeu para as vítimas destes
autos. Explicou que no terreno há duas casas.
Reafirmou não saber se a casa que o acusado
vendeu para ela seria a mesma que vendeu
para Conceição e sua mãe. Relatou que não
sabia que o acusado havia vendido a mesma
casa para Conceição. Afirmou que o acusado
lhe daria uma casa bege, mas quando foi ver
a casa, a cunhada do acusado já estava nela.
Ressaltou, também, que as casas não eram
iguais e que quando adquiriu a casa, já havia

moradores no local. Por fim, afirmou que
pagou R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais
pela casa” (fls. 263/264).
A
testemunha
de
defesa
Ricardo Antônio Araújo dos Santos (fls. 189 e
mídia eletrônica) contou que “adquiriu o
imóvel de n° 76 do acusado Carlos no ano de
2013, e que registrou a casa no seu nome no
dia 27 de abril de 2017. Asseverou que
desconhece as vítimas. Por fim, afirmou que
existe uma casa bege ao lado de sua casa,
mas não soube dizer a numeração do imóvel,
tampouco o nome do morador” (fls. 264).
A
seu
turno,
Rosana
Aparecida dos Santos Silva (fls. 192 e mídia
eletrônica) relatou que “adquiriu uma casa do
acusado Carlos no ano de 2013, sendo, na
ocasião, realizada uma permuta de imóveis.
Por fim, afirmou que o imóvel fica localizado
na Rua José Rodrigues de Lima, no 76” (fls.
264).
A informante ODETE FRANÇA
DOS SANTOS (fls. 190 e mídia eletrônica)
“confirmou que vendeu o imóvel para a mãe

do acusado e que este tinha autorização para
vender
o
bem
para
terceiros.
Ademais,
ressaltou que possuía um terreno na Rua José
Rodrigues de Lima e o deu como parte de
pagamento para a mãe do acusado Carlos,
que construiu casas no local. Afirmou que
comprou um imóvel da mãe do acusado, mas
que não tinha todo o dinheiro, motivo pelo
qual
pagou
o
restante
com
o
terreno.
Confirmou que assinou uma procuração para
que o acusado pudesse vender ou fazer
qualquer outro negócio com o bem. Por fim,
afirmou que vendeu o terreno no ano de 2009,
e que a casa adquirida da mãe do acusado
está no seu nome e que não teve nenhum
problema com ela” (fls. 264).
Por sua vez, Eni do Carmo
Gonçalves Raab (fls. 191 e mídia eletrônica)
“relatou em juízo que adquiriu uma casa do
acusado
no
ano
de
2010
e
que
a
documentação está regularizada em cartório.
Afirmou que o terreno foi desmembrado em
quatro partes e, no ano de 2017, foi feito o
registro do seu imóvel” (fls. 264/265).

Como bem ressaltou o douto
magistrado sentenciante, “(...) do cotejo dos
depoimentos
acima
transcritos
restou
comprovado que, em verdade, CARLOS vendeu
o imóvel para senhora Fausta Gabriel de
Siqueira por meio de contrato verbal. No
entanto, posteriormente, seja por não ter sido
pago o restante do valor do imóvel (versão do
acusado), seja pelo fato do óbito de uma das
vítimas (versão da vítima Conceição), após o
decurso de mais de quatro anos sem a devida
solução, o negócio restou desfeito. Ressalte-se
que a exordial acusatória descreve que,
mesmo que o contrato verbal não fosse
desfeito, o negócio jamais se concretizaria,
porquanto CARLOS não era o proprietário de
referido imóvel. Restou demonstrado nos
autos, entretanto, que tal alegação não
procede, tendo em vista que o acusado
CARLOS comprovou, documentalmente e por
prova testemunhal, que o imóvel negociado
com as vítimas Fausta e Conceição realmente
era de sua propriedade, ou melhor, havia
sido objeto de permuta e posteriormente foi

integrado ao seu patrimônio, contando ele na
oportunidade com procuração autorizando a
alienação do bem. Tanto é assim que, tão logo
o negócio foi desfeito, o acusado vendeu a
propriedade para Ricardo Antônio Araújo dos
Santos e registrou o bem no Cartório de
Registro
de
Imóveis
desta
Comarca
de
Apiaí/SP (matrícula de número 8.224 - fls.
152). As documentações acostadas aos autos
deixam claro que o imóvel vendido à senhora
Fausta e à Conceição foi construído em um
terreno adquirido de Odete França dos Santos
pela mãe do acusado. Sobre outro aspecto,
impende salientar que no ano de 2009, ou
seja, antes dos fatos apurados nos presentes
autos, o acusado possuía procuração para
fazer qualquer tipo de negócio com o terreno,
inclusive
vendê-lo,
conforme
instrumento
acostado na fls. 128. Destaque-se, inclusive,
que o terreno adquirido de Odete foi desmembrado e houve a edificação de
diversas residências no local, com a regular
transferência aos novos compradores, conforme relatado pelas testemunhas

Ricardo, Rosana e Eni, bem como pelas
escrituras acostadas aos autos. De mais a
mais, conforme alhures destacado, a informante Odete França dos Santos
confirmou em juízo que vendeu um terreno
para a mãe do acusado e que este tinha
autorização para vender o bem. Por fim,
consigne-se que, apesar de o acusado não ter
devolvido o valor do sinal pago pelas senhoras Fausta e Conceição, a mera
retenção indevida de arras não tem o condão,
por si só, de configurar o crime de
estelionato, haja vista que o dolo do agente,
conforme destacado prefacialmente, é sempre
antecedente, o que não foi cabalmente comprovado pela acusação. Em outras
palavras, do conjunto probatório produzido
nos autos emerge a conclusão de que os fatos
constituem, em verdade, mero ilícito civil,
cuja reparação, portanto, não pode nem deve
ocorrer pela via estreita do Direito Penal. (...)
Nesse contexto, diante da ausência de indício
de dolo antecedente próprio do delito de
estelionato, o caso em análise se trata de

inadimplemento contratual, a ser resolvido
na esfera cível, havendo, a propósito, notícia
da existência de uma ação de execução em
andamento” (fls. 265/266).
Assim, forçoso reconhecer que a solução absolutória, calcada na
atipicidade da conduta, era, realmente, a
única medida que se impunha, razão pela qual
deve ser prestigiada.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator